Tribunal: TJMT
Processo: 1039625-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039625-54.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (REQUERIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REQUERENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039625-54.2019.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o 1039625-54.2019.8.11.0041

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

André Guilherme Portocarrero

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DÉBITO FISCAL - VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - S
ENTENÇA SEPERVENINETE NO PROCESSO PRINCIPAL - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado o presente recurso quando extinta, por desistência, a Execução Fiscal que lhe deu causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1039625-54.2019.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o 1039625-54.2019.8.11.0041

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

André Guilherme Portocarrero

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Estado do Mato Grosso

Ação:
Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de liminar.

Origem:
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
165004295
)
:
julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade dos créditos tributários oriundos da NAI no 38415001200002200612, e da Certidão de Dívida Ativa no 20106795.

Recurso Cível Inominado
(Id.
165004296
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da cobrança.

Contrarrazões (Id.

165002251
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039625-54.2019.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o 1039625-54.2019.8.11.0041

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

André Guilherme Portocarrero

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico/Tributária Cumulada Com Cancelamento de Lançamento de ICMS, proposta por
André Guilherme Portocarrero

em face do
Estado do Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido, domiciliado em Cuiabá, adquiriu um veículo novo,
Marca Ford, Modelo KA 1.0 GL,
no Estado de São Paulo, em 09/04/2001, na condição de consumidor final. Afirma que foi notificado por meio da NAI no 38415001200002200612, pelo não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, nos termos do artigo 52-A do RICMS/MT de 1989 e do Convênio 81/93. Alega que não é contribuinte do ICMS, motivo pelo qual seria indevida a cobrança de ICMS pelo Estado de Mato Grosso.

Diante disso, requereu a declaração da inexistência de relação jurídico/tributária entre o autor e o Estado/Réu passível de originar ICMS Diferencial de Alíquota na operação constante da Nota Fiscal no 059472, com a consequente anulação dos créditos tributários oriundos da NAI no 38415001200002200612 e da Certidão de Dívida Ativa no 20106795.

O crédito em discussão foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20106795, e cobrado na Execução Fiscal no 0027453-15.2010.8.11.0041, ainda em trâmite

Da análise detida nos autos da ação principal (0027453-15.2010.8.11.0041), constata-se

que a

Execução Fiscal foi julgada em 04/08/2023, sendo
homologada a desistência da ação de execução (Id.
125198761
)
, e, por conseguinte, extinto o feito sem resolução de mérito,

Em 05/09/2023 foi certificado o trânsito em julgado da sentença transitou para ambas as partes (id. 128203418).

Portanto, embora o recorrente alegue não ter realizado pedido de desistência no processo de origem, não há qualquer manifestação nesse sentido no processo de origem, assim, induvidoso que resta prejudicado o presente recurso, uma vez que houve a perda superveniente do seu objeto, diante da prolação de sentença nos autos do Executivo Fiscal, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a desistência da Ação de Execução por parte da Fazenda Pública Estadual, cujos autos, inclusive, já se encontram arquivados em definitivo desde 05/09/2023.

Desse modo, a prolação de sentença, colocando término ao processo executivo, torna juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, pelo desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - INDEFERIMENTO - ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO -
PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL - RECONHECIDA - RECURSO PREJUDICADO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2.
Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal
.
3. (...) 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado.”

(N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2022, publicado no DJE 11/08/2022).”

Logo, restando prejudicada a apreciação do presente recurso, pela extinção do processo de Execução Fiscal que deu causa à ação que o ensejou, deve ser obstado o seu seguimento.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024